Tribunal: TJPA
Processo: 0812600-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812600-24.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LOIS DATHAN GATINHO COSTA

PACIENTE: LORIVAN GONCALVES PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas produzidas na fase inquisitiva, bem como, pela escuta especial da vítima, realizada no Juízo
a quo
em sede de produção antecipada de provas, e ainda pelo Laudo Sexológico (ID n. 7057808, p. 56/57), as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria do delito ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal), de igual modo se mostra escorreita, pois evidenciada a extrema reprovabilidade da conduta, já que, segundo consta dos autos, ao que tudo indica o paciente praticou, reiteradamente, sexo anal e vaginal com sua sobrinha, quando tinha apenas 10 anos de idade, aproveitando-se de sua proximidade, confiança e vulnerabilidade. Ressalta-se ainda que pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, tem-se que até o presente momento o paciente se encontra na condição de foragido da Justiça, tendo se evadido do distrito da culpa.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0812600-24.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
LÓIS DATHAN GATINHO COSTA (OAB/PA n. 27.607)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

PACIENTE:
LOURIVAN GONÇALVES PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
LÓIS DATHAN GATINHO COSTA (OAB/PA n. 27.607)
, em favor de
LOURIVAN GONÇALVES PANTOJA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA
.

Aduz que paciente está sendo acusado da prática de estupro de vulnerável.

Assevera, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva do
writ
.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 7029871)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 7057804):

“[...] a)
SÍNTESE DOS FATOS
- O processo nº 0800260-86.2021.8.14.0052 refere-se a representação por prisão temporária, feita pela Autoridade Policial, em desfavor do paciente em 08 de julho de 2021.

Em 13 de julho de 2021 o Ministério Público manifestou-se pela decretação de prisão preventiva em desfavor do paciente, requerendo ainda, na ocasião, a antecipação de prova, na modalidade de depoimento especial da vítima.

Em 26 de julho de 2021, este juízo requereu informações da Autoridade Policial acerca da realização, ou não, de exame sexológico na vítima, com urgência, antes de analisar o pedido de prisão do paciente. Na mesma data, a Autoridade Policial informou que foi expedida guia requisitória para fins de constatação de crime sexual para a vítima, mas que, entretanto, conforme resultado de pesquisa realizada no sistema "pericia.net" no dia 26/07/2021, até o momento o aludido laudo não estava concluído.

Este juízo, de forma fundamentada decretou a prisão preventiva do paciente em 27 de julho de 2021 e designou audiência para tomada de depoimento especial da vítima.

Em 15 de agosto de 2021 a defesa do paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva decretada.

O Paciente não foi localizado para intimação acerca da audiência de produção antecipada de provas nem compareceu ao respectivo ato, mesmo estando representado por defesa técnica nos autos.

Em 02 de setembro de 2021 a Autoridade Policial juntou aos autos inquérito policial finalizado e com indiciamento do paciente, ressaltando que, a despeito da decretação da prisão preventiva do paciente e de diversas tentativas de dar cumprimento à determinação judicial, ele não foi localizado.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em 04 de novembro de 2021.

Em 05 de novembro de 2021, este juízo, acolhendo a manifestação ministerial, indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente, de forma fundamentada e considerando que tratavam os autos de pedido de prisão e realização de depoimento especial e já haviam cumpriram o seu intento, determinou o arquivamento do feito e a associação à Ação Penal, respectiva (n° 0800451-34.2021.8.14.0052).

A Ação Penal nº 0800451-34.2021.8.14.0052 trata de denúncia proposta pelo Ministério Público em desfavor do paciente, oferecida em 04 de novembro de 2021.

Em 05 de novembro de 2021, este juízo recebeu a denúncia proposta contra o paciente.

b)
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO
- Por ocasião da decisão de decretação da prisão preventiva do paciente, este juízo observou que o fumus comissi delicti está perfeitamente delineado, verificado no teor do termo de escuta especializada realizada com a vítima, existindo assim provas da materialidade do crime e fortes indícios de autoria do paciente. Observou-se, ainda, que o paciente não demonstra inclinação para agir a favor da ordem pública, à vista da gravidade do crime a ele imputado, bem como da informação de que ele teria ameaçado a vítima, de forma que esta ocultou o fato para seus familiares por ano, por ter medo do paciente, configurando, neste ponto, o periculum libertatis, que deve ser considerado mediante as informações contidas nos autos a respeito da personalidade do agente, para se aferir a necessidade de imposição de medida cautelar para resguardar a ordem pública, a instrução processual e/ou aplicação da lei penal.

c)
INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
- Da certidão de antecedentes juntada aos autos nº 0800260-86.2021.8.14.0052 verifica-se que o paciente não responde a outros processos criminais, situação que, por si só, não obsta à sua segregação cautelar, considerando as particularidades do caso, conforme já mencionado, à vista da gravidade do crime a ele imputado, bem como da informação de que ele teria ameaçado a vítima, de forma que esta ocultou o ocorrido, por medo.

d)
LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR
- Deve-se ressaltar que a prisão preventiva decretada por este juízo em desfavor do paciente NUNCA CHEGOU A SER CUMPRIDA, considerando que o paciente não fora localizado para tanto, apesar de possuir defesa técnica habilitada nos autos.

e)
FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO
- Em 05 de novembro de 2021, este juízo, determinou o arquivamento do feito de nº 0800260-86.2021.8.14.0052 e a associação à Ação Penal, respectiva (n° 0800451-34 2021.8.14.0052).

A Ação Penal nº 0800451-34.2021.8.14.0052, que trata de denúncia proposta pelo Ministério Público em desfavor do paciente, foi oferecida em 04 de novembro de 2021 e recebida por este juízo em 05 de novembro de 2021.

A fim de subsidiar Vosso Julgamento, encaminho-lhe:

1. Relatório processual dos autos;

2. Cópias integrais dos autos nº 00260-66.2021.8.14.0052 e nº 0800451-34.2021.8.14.0052 [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 7122367).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO/DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Transcrevo, na parte que interessa, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 7057805 – p. 34/36):

“[...] 2. Em análise detida dos autos, observo que o fumus comissi delicti está perfeitamente delineado, conforme se verifica no teor do termo de escuta especializada juntado aos autos, que confirma com o seu relato de que foi vítima de abuso sexual, existindo assim provas da materialidade do crime e fortes indícios de sua autoria.

No que tange ao periculum libertatis, este deve ser considerado mediante as informações contidas nos autos a respeito da personalidade do agente. O comportamento do réu é o elemento que deve ser observado pelo Juízo para se aferir a necessidade de imposição de medida cautelar para resguardar a ordem pública, a instrução processual e/ou aplicação da lei penal.

No caso em análise, o periculum libertatis é inarredável, senão vejamos.

Da leitura dos autos, depreendo, acerca da personalidade do réu, que este não demonstra inclinação para agir a favor da ordem pública, ao revés, a gravidade do crime a ele imputado.
Já que, segundo consta, praticou, reiteradamente, sexo anal e vaginal com sua sobrinha, quando tinha apenas 10 anos de idade, aproveitando-se de sua proximidade, confiança e vulnerabilidade
.

Aponto, ademais, que o réu teria ameaçado a vítima, de forma que esta ocultou o fato para seus familiares por ano, por ter medo do réu
.

Outrossim, as circunstâncias do delito narrado indicam os riscos que advirão da não segregação cautelar do réu, não havendo, por hora, medida cautelar substituta que resguarde a vítima e sua família, bem como a reiteração de conduta em tese praticada.

Assevero que, muito embora o réu seja primário, as particularidades do caso permitem a segregação cautelar do réu, entendimento este, que encontra eco em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça [...].

Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de LORIVAN GOLÇALVES PANTOJA, com fundamento no art. 312, do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo, no momento, outras medidas cautelares capazes de substituir a prisão.[...]”

Para complementar, transcrevo ainda trecho da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID n. 7027358):

“[...] Em análise detida dos autos, entendo que os motivos ensejadores do decreto prisional mantém-se presentes, não havendo alteração fática a justificar a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Depois que decretada a prisão do réu, observou-se que o réu tomou conhecimento da investigação que estava em andamento e deixou o distrito da culpa, uma vez que não foi encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça quando pretendia intimá-lo para a realização do depoimento especial, criando óbices para a instrução criminal.

Ademais, o depoimento especial com a vítima foi realizado, onde permanecem inalterados os indícios de autoria do crime sexual praticado contra a menor.

Se mantido em liberdade, pode o réu voltar a ameaçar a vítima ou seus familiares, de modo que a prisão é a única forma de resguardo.

No mais, me reporto aos termos da decisão já exarada por esta magistrada, que analisou detidamente o caso:

‘observo que o fumus comissi delicti está perfeitamente delineado, conforme se verifica no teor do termo de escuta especializada juntado aos autos, que confirma com o seu relato de que foi vítima de abuso sexual, existindo assim provas da materialidade do crime e fortes indícios de sua autoria.

No que tange ao periculum libertatis, este deve ser considerado mediante as informações contidas nos autos a respeito da personalidade do agente. O comportamento do réu é o elemento que deve ser observado pelo Juízo para se aferir a necessidade de imposição de medida cautelar para resguardar a ordem pública, a instrução processual e/ou aplicação da lei penal.

No caso em análise, o periculum libertatis é inarredável, senão vejamos. Da leitura dos autos, depreendo, acerca da personalidade do réu, que este não demonstra inclinação para agir a favor da ordem pública, ao revés, a gravidade do crime a ele imputado.
Já que, segundo consta, praticou, reiteradamente, sexo anal e vaginal com sua sobrinha, quando tinha apenas 10 anos de idade, aproveitando-se de sua proximidade, confiança e vulnerabilidade
.

Aponto, ademais, que o réu teria ameaçado a vítima, de forma que esta ocultou o fato para seus familiares por ano, por ter medo do réu
.

Outrossim, as circunstâncias do delito narrado indicam os riscos que advirão da não segregação cautelar do réu, não havendo, por hora, medida cautelar substituta que resguarde a vítima e sua família, bem como a reiteração de conduta em tese praticada.

Assevero que, muito embora o réu seja primário, as particularidades do caso permitem a segregação cautelar do réu, entendimento este, que encontra eco em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça [...].

Ante o exposto,
decreto a prisão preventiva de LORIVAN GOLÇALVES PANTOJA, com fundamento no art. 312, do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo, no momento, outras medidas cautelares capazes de substituir a prisão.’

Por essas razões, acolho a manifestação ministerial e indefiro o pedido de revogação da prisão do réu [...]”
.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas produzidas na fase inquisitiva, bem como, pela escuta especial da vítima, realizada no Juízo
a quo
em sede de produção antecipada de provas, e ainda pelo Laudo Sexológico (ID n. 7057808, p. 56/57), as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria do delito ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal), de igual modo se mostra escorreita, pois evidenciada a extrema reprovabilidade da conduta, já que, segundo consta dos autos, ao que tudo indica o paciente praticou, reiteradamente, sexo anal e vaginal com sua sobrinha, quando tinha apenas 10 anos de idade, aproveitando-se de sua proximidade, confiança e vulnerabilidade. Ressalta-se ainda que pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, tem-se que até o presente momento o paciente se encontra na condição de foragido da Justiça, tendo se evadido do distrito da culpa.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/11/2021